Tribunal: TJES
Processo: 0022691-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022691-39.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA APARECIDA MEDEIROS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que reconheceu o direito de servidora pública ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, alegando omissão quanto à análise de provas documentais, violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e ausência de manifestação sobre a limitação temporal da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de omissão quanto ao exame do conjunto probatório, à aplicação de precedente vinculante do STF e aos critérios de liquidação da condenação por desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo.

4. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta a controvérsia de forma clara e exauriente, fundamentando o desvio de função em prova testemunhal e documental que superam as informações constantes em ofícios administrativos.

5. O reconhecimento do dever de indenizar o desvio de função, com base na Súmula nº 378 do STJ, afasta logicamente a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF, por tratar-se de verba indenizatória para evitar o enriquecimento sem causa da Administração, e não de aumento de vencimentos por isonomia.

6. A determinação de que os períodos de afastamento e a carga horária efetivamente trabalhada sejam aferidos em liquidação de sentença supre a necessidade de manifestação detalhada na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como se sabe, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e possuem caráter excepcional, prestando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, ao simples reexame de questões já decididas ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Do exame dos autos, forçoso concluir que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coesa e exauriente toda a controvérsia posta, especialmente no que tange ao reconhecimento do desvio de função fundamentado em robusto conjunto probatório (formulários FADA e depoimentos testemunhais), o que afasta a tese de omissão sobre provas específicas que foram devidamente sopesadas e superadas pelo livre convencimento motivado.

Neste ponto, o acórdão expressamente registrou a análise do material probatório, inclusive em confronto com o Ofício citado pelo Estado:

"Ao contrário do que informado no Ofício HEMOES nº 182/2021, quando solicitado ao órgão subsídios para a presente demanda, a servidora não laborou apenas na entrega de lanches a doadores após doação de sangue ou com a impressão de resultados, mas também no manejo de lâminas, anotações no sistema hemovida, montagem de dossiês de doações indevidas – atividades as quais
não
são afetas ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, seja na área de serventia, portaria ou de escritório.

Da mesma forma, quando atuante no almoxarifado, exerceu atividades relacionadas ao cargo paradigma (Auxiliar Administrativo), indo além das funções do seu cargo, ao inventariar estoque de produtos e materiais, responsabilizar-se pela abertura de processos de pagamento derivados dos processos de aquisição de material com mais de 01 (uma) empresa, e ao solicitar pagamento de notas fiscais às empresas fornecedoras.

As referidas funções também foram comprovadas por meio de cópias de processos administrativos colacionadas às fls. 32/41, onde consta a assinatura e o carimbo da servidora Recorrida como responsável pela abertura de processos de pagamento e solicitação de autorização de pagamento."

Ademais, a fundamentação adotada com base na Súmula 378 do STJ pressupõe a natureza indenizatória das diferenças salariais, o que torna desnecessária a menção expressa à Súmula Vinculante nº 37 do STF, cuja aplicação é logicamente afastada pela caracterização do dever de indenizar o enriquecimento sem causa da Administração. Sobre a tese jurídica aplicada, o julgado consignou jurisprudência que bem delineia a premissa estabelecida:

"3. Embora não tenha direito ao reenquadramento funcional, o servidor público que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz jus à percepção das diferenças salariais existentes entre os respectivos vencimentos, a titulo de indenização, sob pena de enriquecimento ilicito do Estado."

Quanto aos pedidos subsidiários de termo final e afastamentos, o acórdão foi explícito ao determinar que tais detalhes devem ser aferidos em sede de liquidação de sentença, observando-se a "
proporção da carga horária efetivamente trabalhada
", o que supre a necessidade de integração nesta fase.

A esse respeito, colhe-se o seguinte trecho da decisão:

"Além disso, muito embora seja dispensável a manifestação acerca da questão alegada pelo Estado, é assente que o pagamento das diferenças remuneratórias deve observar a proporção da carga horária efetivamente trabalhada pela Autora, o que há de ser aferido em liquidação de sentença."

Resta claro, portanto, que o embargante busca a rediscussão do mérito por via inadequada, sendo de rigor a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)